Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710809-61.2022.8.07.0003 APELANTE: URBANISA GOMES DE CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS, CLAUDIANA GOMES DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as apelante-autoras para, querendo, se manifestarem sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (art. 932, III, do CPC), notadamente quanto à inaplicabilidade do CDC, diante da inexistência de relação de consumo, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 14 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora